Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723961-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por K.M. COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação à penhora (ID 159705131, autos 0702496-03.2021.8.07.0018). A agravante alega que: 1) após a pandemia da Covid-19 passa por dificuldades financeiras e, por isso, não tem condições de arcar com os custos do processo; 2) o art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC prevê a impenhorabilidade de valores relativos à salários e vencimentos de pessoa física; e 3) os valores penhorados em sua conta corrente era destinado ao pagamento de seus funcionários. Requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a liberação do valor penhorado. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. O pedido de gratuidade foi indeferido (ID 49585708). A agravante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido (IDs 50107459 e 52480377). Posteriormente, interpôs recurso especial, que foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal (IDs 53910101 e 56191082). A agravante, então, interpôs agravo contra a decisão da Presidência e os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (IDs 58221603 e 60129947). O recurso especial não foi conhecido pelo STJ (ID 73556801). Nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator